Tribunal: TJSP
Processo: 1007264-10.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ção - Inteligência do §5o do artigo 1.007 do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1007264-10.2017.8.26.0405; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

30/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de Admissibilidade - Preparo - Oportunidade ao recolhimento da diferença, com base no valor atualizado da causa, sob pena de não se conhecer do recurso por deserção - Artigo 1.007, § 2o, do CPC - Não atendimento - Impossibilidade de concessão de novo prazo para

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de Admissibilidade - Preparo - Oportunidade ao recolhimento da diferença, com base no valor atualizado da causa, sob pena de não se conhecer do recurso por deserção - Artigo 1.007, § 2o, do CPC - Não atendimento - Impossibilidade de concessão de novo prazo para complementação - Inteligência do §5o do artigo 1.007 do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido.